Tribunal: TJSP
Processo: 1101711-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer, julgada procedente. Recurso da ré. Instalação e conserto de um conjunto de bombas nos poços artesianos da autora. Litígio analisado à luz do CDC, diante da vulnerabilidade técnica da autora. Falha nos serviços prestados pela ré, eis que a bomba em que foi realizado o conserto parou de funcionar e a ré se negou a repará-la, mesmo estando

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer, julgada procedente. Recurso da ré. Instalação e conserto de um conjunto de bombas nos poços artesianos da autora. Litígio analisado à luz do CDC, diante da vulnerabilidade técnica da autora. Falha nos serviços prestados pela ré, eis que a bomba em que foi realizado o conserto parou de funcionar e a ré se negou a repará-la, mesmo estando dentro do prazo de garantia. Tese defensiva de que o defeito decorreu de culpa exclusiva da autora. Alegação não comprovada. Declaração firmada por funcionário da ré atestando que o cabeamento elétrico não apresentava qualquer problema. Impugnação do documento ao argumento de que teria sido obtido mediante coação. Oitiva do subscritor do documento, confirmando a coação. Depoimento desconsiderado na r. sentença, pois se mostrou contraditório e sem coesão, cujo desacerto da valoração da prova não foi demonstrada pela ré, como lhe competia. Consertos que devem ser realizados pela ré em cumprimento ao contratado, como determinado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.